Tribunal: TJMT
Processo: 1036493-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036493-39.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMELLA VICTORIA MONTEIRO SANTANA - CPF: 050.631.921-06 (ADVOGADO), LANNA THAISSA DE SOUZA AMORIM - CPF: 704.083.751-08 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO - CPF: 034.372.761-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO - CPF: 034.372.761-74 (PACIENTE), SAMELLA VICTORIA MONTEIRO SANTANA - CPF: 050.631.921-06 (IMPETRANTE), LANNA THAISSA DE SOUZA AMORIM - CPF: 704.083.751-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO E EM PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que se encontra em cumprimento de pena no regime fechado, no intento de ver reformada decisão de indeferimento do pedido de remição de pena por dias trabalhados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é admissível a utilização do
habeas corpus
como substitutivo do recurso próprio cabível (agravo em execução); e (ii) analisar se há flagrante ilegalidade na decisão que reconheceu a remição de apenas dois dias de pena, reputando os demais impróprios para os fins colimados pela i. Defesa, por se tratar de dias laborados anteriormente ao início da execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso comprovada de plano flagrante ilegalidade a atingir o direito de locomoção do paciente.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o tempo de trabalho considerado para remição da pena deve ser posterior ao início da execução penal, conforme previsto no art. 126 da LEP, sendo inadmissível o cômputo de dias laborados antes do início da execução.

5.

A defesa já interpôs recurso de agravo em execução, instrumento cabível à impugnação da decisão objurgada, sendo inviável, portanto, a apreciação aprofundada da matéria em sede de
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem de habeas corpus extinta sem resolução meritória.

Tese de julgamento
:

“
Ressaindo dos autos que o
writ
veicula pretensão de ver remidos dias de pena em razão de trabalho anterior ao início da execução penal, não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão objurgada, ressaltados os limites da cognição possibilitada pela via estreita do
habeas corpus
, máxime porque já interposto o recurso adequado, qual seja, o agravo em execução penal, a veicular a mesma insurgência”.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126; CF/1988, art. 5o, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
N.U 1026076-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1036493-39.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

Dra.
LANNA THAISSA DE SOUZA AMORIM

Dra. SAMELLA VICTORIA MONTEIRO SANTANA

PACIENTE:

PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de homologar 163 (cento e sessenta e três) dias de remição de pena em favor do reeducando
, nos autos do PEP n. 0014898-96.2018.8.11.0004 (PJe), referentes a atividades laborais desenvolvidas entre
27/05/2015
e
06/11/2015
.

Dessume-se da prova pré-constituída que, ao apreciar o pleito, a d. autoridade judiciária considerou que, no processo executivo de pena supramencionado, o paciente permanecera preso tão somente entre
01/11/2015
e
06/11/2015
, razão pela qual reconheceu a remição correspondente apenas a esses 06 (seis) dias de trabalho intramuros, com o
indeferimento do pleito pela remição dos demais dias apontados pela i. Defesa.

Nesse contexto, as d. impetrantes suscitam a ocorrência de
coação ilegal
, com efeitos diretos sobre o direito de ir e vir do paciente, sob o argumento de que os dias trabalhados, sejam
intramuros
ou externamente,
devem ser remidos
, independentemente das condenações que são objeto de um outro processo de execução penal específico.

Com esteio nessas assertivas, requerem,
liminarmente
, que sejam homologadas as remições pleiteadas, no
quantum
de 163 (cento e sessenta e três) dias.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 259817672 ao ID 259817684.

A tutela de urgência restou
indeferida
(ID 259967165), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as capitulou aos autos no ID 260505197.

Por meio do parecer registrado sob o ID 261697793, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
SUSCITADA DE OFÍCIO

— EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, estou convencido da manifesta inadmissibilidade do
writ
, em razão da
inadequação da via eleita
,

pois a irresignação das d. impetrantes se dirige a decisão judicial que desafia
recurso próprio
, qual seja, o
agravo em execução
, o qual, inclusive,

já foi interposto a tempo e modo nos autos do PEP n. 0014898-96.2018.8.11.0004
, cuja distribuição a esta eg. Corte de Justiça foi determinada pelo d. juízo
a quo
em
07/01/2025.

Tal posicionamento se funda na partilha do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal
, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade que esteja comprovada de antemão.

Destaco que esse posicionamento se funda na preservação da
utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à
liberdade individual do sujeito
,

que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a
celeridade
que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o posicionamento consolidado dos Tribunais Superiores, consoante se extrai do seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: “
O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração

de

habeas

corpus

em

substituição ao recurso próprio, prestigiando

o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). — Destaquei.

Dessa forma, tendo sido interposto, pela i. Defesa do paciente, o recurso de
agravo em execução
em face da decisão objurgada, e já tendo sido determinada a sua remessa a esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que
o vertente
writ
não comporta apreciação
, sob pena de ofensa ao
devido processo legal
e todas as suas correlatas garantias.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

A propósito, curial destacar que não constitui o
habeas corpus
espécie de
super recurso
; pelo contrário, deve ser
resguardada
a
finalidade constitucional do remédio heroico
, qual seja, a de impedir ameaça ou violação ao direito de ir e vir, nos casos de flagrante ilegalidade.

De mais a mais, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, confrontada a prova pré-constituída com as informações prestadas pela autoridade reputada coatora,
não verifico flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela extraordinária concessão da ordem
ex officio
.

Isso porque, ao que se extrai dos autos,
PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO

cumpre, nos autos do PEP n. 0014898-96.2018.8.11.0004, pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, decorrente de duas condenações criminais, uma delas pela prática do crime de
tráfico de drogas
, perpetrado em
01/11/2015
, e a outra pela prática do crime de
furto qualificado
, em
09/03/2024
.

Em
26/08/2024
, requisitaram-se à unidade prisional eventuais remições pendentes de cômputo, e, em atenção à determinação, se carreou aos autos atestado de trabalho, para fins de remição de pena, referente a 163 (cento e sessenta e três) dias, na forma de 06 (seis) horas diárias trabalhadas, no período de
27/05/2015 a 06/11/2015
[mov. 194.1].

Instado a se manifestar, o i. órgão ministerial requereu a remição de apenas 02 (dois) dias trabalhados, uma vez que, até então, o PEP se restringia à condenação pela prática do crime de
tráfico de drogas
perpetrado em
01/11/2015
, pelo que seriam indevidas quaisquer remições correspondentes a dias trabalhados anteriormente a essa data [mov. 200].

Em
30/08/2024
, em consonância com o parecer ministerial, o d. juízo
a quo
declarou a remição de 02 (dois) dias da pena. Veja-se o correspondente excerto do
decisum
,
in verbis
:

“[...] Conforme disposição expressa do art. 126, da LEP, o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Pela condenação versada nesses autos, no ano de 2015, o reducando foi preso em 01/11/2015 (data do fato) e solto em 06/11/2015
.

Logo, quanto aos dias remidos juntados nesses autos na mov. 196.1, somente é possível reconhecer 06 (seis) dias de trabalho, pelo que declaro remidos 2 dias, sendo que, eventual período de trabalho anterior a data desse fato, ou seja, 01/11/2015, deve ser computo nos autos pelo qual se encontrava preso
”.

(PEP n. 0014898-96.2018.8.11.0004 – mov. 203.1). — Destaquei.

Conquanto a i. Defesa tenha formulado pedido de
reconsideração
da decisão, o d. juízo
a quo
, após manifestação desfavorável do
parquet
,
manteve
o provimento jurisdicional monocrático.

Com efeito, quanto ao exercício de trabalho pelo reeducando, é assente o entendimento de que, em se tratando de
período trabalhado em momento anterior ao início da execução penal
, como aparentemente ocorre na hipótese, não se admite a remição.

Nessa perspectiva, cito o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO EM EXECUÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não cabe, na execução em cumprimento, a remição pelo trabalho realizado em execução anterior, já extinta.

2. "
A jurisprudência desta Corte exige, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal, ou seja, que o início da execução penal seja anterior ao tempo de labor
" (AgRg no HC 653.667/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021).

3. Agravo regimental não provido.”.

(AgRg no HC n. 788.328/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). — Destaquei.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RECURSO DEFENSIVO – REMIÇÃO PELO TRABALHO DE PERÍODO ANTERIOR AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 126 DA LEP – PLEITO DE REMIÇÃO COM BASE EM CARTEIRA DE TRABALHO, HOLERITE E FICHA DE EMPREGO – IMPOSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVA A CARGA HORÁRIA DE TRABALHO CUMPRIDA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSÔNANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exige-se, para fins de remição da pena, que o tempo laborado seja posterior ao início da execução penal (Precedentes).
Não há falar em remição, se os documentos juntados pelo agravante, não comprovam a carga horária de trabalho cumprida.
“A ausência de informações no atestado de trabalho quanto às horas executadas em cada dia de labor inviabiliza o reconhecimento do benefício.” (N.U 1012557-87.2021.8.11.0000).”.

(N.U 1026076-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024). — Destaquei.

Dessa forma, nos limites da cognição sumária possibilitada pela ação de
habeas corpus
, não vislumbro razões aptas a ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem.

Cuida-se,
a priori
, de decisão adequadamente fundamentada, da qual não
sobressai
flagrante

contrariedade
às normas legais que disciplinam a matéria, tampouco ao entendimento jurisprudencial pátrio
, sendo certo ainda que o aprofundamento na matéria não se revela adequado em sede de
habeas corpus
, mormente porque, consoante já exposto, já foi interposto o recurso adequado por parte da i. Defesa, no bojo do qual esta i. instância revisora procederá à adequada análise da questão.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, julgo
EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
PAULO HENRIQUE BARBOSA MACHADO
, por
inadequação da via eleita
, inexistindo razões aptas a ensejar sua extraordinária concessão de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025